Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-44.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Acordo de parcelamento de dívida. Atraso pontual no pagamento. Rescisão contratual automática. Abuso de direito. Negativação sem prévia notificação. Dano moral configurado.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no pagamento de uma única parcela do acordo autoriza a rescisão contratual automática e a reconstituição integral da dívida; (ii) verificar se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, sem prévia notificação, configura dano moral indenizável.
III. Razões De Decidir
3. A rescisão contratual por inadimplemento exige demonstração de descumprimento relevante das obrigações contratuais, sendo insuficiente o mero atraso pontual, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC) e da proporcionalidade.
4. A conduta do banco, ao rescindir unilateralmente o acordo e relançar integralmente o débito, caracteriza abuso de direito, por não observar o dever de lealdade e de cooperação entre as partes.
5. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes sem prévia notificação viola o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, constituindo ato ilícito e ensejando reparação por dano moral.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O atraso pontual no pagamento de parcela de acordo não autoriza a rescisão automática do contrato, devendo o credor observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato. 2. A negativação do nome do consumidor sem prévia notificação escrita, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, é ilícita e enseja dano moral presumido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 187, 421 e 422; CDC, arts. 6o, III, 42 e 43, §2o; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10/12/2008, DJe 1o/4/2009.